Tribunal: TJSP
Processo: 1500729-65.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Sentença que extinguiu a execução por ilegitimidade passiva diante do falecimento do executado – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.